Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO EM FAIXA DE ROLAMENTO. ABERTURA DA PORTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA QUE PAROU O VEÍCULO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.318,00, a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes. O réu/recorrente sustenta ausência de culpa exclusiva pela ocorrência do acidente, pois, parou o seu veículo no acostamento, acionou o pisca-pisca e certificou-se, ao abrir a porta, que não havia nenhum carro trafegando na pista, todavia a parte autora/recorrida atingiu bruscamente a lateral do seu veículo, pois supostamente conduzia em alta velocidade. Requer a reforma integral da sentença e a procedência d pedido contraposto, para condenar a autora/recorrida ao pagamento dos danos por ele suportados para o conserto do seu veículo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil pela ocorrência do acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a lide ser elucidada a luz das normas dos Códigos Civil e de Trânsito Brasileiro.
5. Analisados os autos, não assiste razão ao réu/recorrente. O acidente ocorreu na via EPTG, no período da madrugada. As imagens do local do acidente não deixam dúvidas de que o réu/recorrente parou o seu veículo na pista de rolamento e não no acostamento, diferentemente do alegado. A foto de ID 79127664 é prova inequívoca de que todas as faixas são pontilhadas, indicando que todas elas são pista de rolamento, inclusive aquela à mais direita, pois não há traçado contínuo entre as terceira e quarta faixas, de quem trafega no sentido Plano Piloto/ Taguatinga (ID 79127642 e 79127664).
6. Assim, o réu/recorrente quem não adotou o cuidado necessário ao parar o veículo em faixa de rolamento, dando causa ao acidente, em desatenção ao art. 49, CTB.
7. Portanto, correta a sentença que reconheceu a culpa exclusiva do réu/recorrente atribuindo-lhe a responsabilidade de reparar os danos causados ao veículo da parte autora/recorrida (art. 927, CC).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.